Tribunal: TJES
Processo: 0019738-49.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019738-49.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE MIRANDA DAHER
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0019738-49.2013.8.08.0024

APELANTE:
ANDRE MIRANDA DAHER

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO OU ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Examinando o caderno processual, concluo inexistir prova de conduta irregular ou ilegal atribuível aos policiais militares que abordaram o Apelante; decerto que tal prova caberia ao Autor/Recorrente, já que, na qualidade de servidores públicos, os policiais gozam de fé pública, possuindo o boletim de ocorrência presunção relativa de veracidade. É dizer, é ônus da parte Autora demonstrar que os prepostos do Recorrido agiram irregularmente já que,
a priori,
estes agiram no estrito cumprimento de dever legal.

II -
Ademais, importante salientar que, até mesmo em casos em que há efetiva prisão (restrição da liberdade) e processo judicial, a responsabilidade do poder público só restará configurada se demonstrado excesso, eis que a atuação encontra-se pautada no exercício do direito deste de persecução criminal e do dever de proteção da sociedade. Sobre

III –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0019738-49.2013.8.08.0024

APELANTE:

ANDRE MIRANDA DAHER

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
376-377

que
julgou
im
procedente a ação matriz.

E
m suas razões, o Apelante
sustenta que houve excesso dos policiais militares em sua prisão por suposto desacato, tanto é assim que o procedimento criminal foi arquivado por atipicidade da conduta.
Aduz que houve erro estatal típico e, portanto, devem ser reparados os danos morais causados.

Afirma, ainda, o Recorrente, que as multas aplicadas não são devidas, pois empurrou o veículo para o acostamento, bem como, que lhe devem ser reparados os lucros cessantes, em virtude do tempo útil que perdeu.
Finalmente,
pugna sejam baixados todos os registros eventualmente existentes, dada a ilegalidade destes.

P
asso ao exame do recurso o que o faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

Examinando o caderno processual, verifico que o juízo criminal, corroborado pela manifestação do
Parquet
, determinou o arquivamento da ação movida em face do ora Recorrente por atipicidade da conduta (fl. 37), isto é, por não ter vislumbro o crime de desacato.

O B.O., por seu turno, revela que as expressões atribuídas ao ora Recorrente pelos policiais militares como geradoras do crime de desacato teriam sido “vai colocar a gasolina pra mim que eu estaciono” e “você só poderia ser soldado mesmo para agir assim” (fls. 48-49).

Extrai-se, ainda, dos depoimentos dados pelos policiais militares envolvidos na ocorrência, que o ora Apelante teria afirmado possuir parentes com alta patente na polícia militar como forma de intimidar o Soldado que o autuou.

Consta, ainda, dos autos, que a testemunha ouvida à fl. 280 disse que Autor entrou sozinho na viatura, que não assistiu discussão entre as partes e que policiais o abordaram com educação, inclusive teriam ajudado a empurrar o carro.

Também foi aberta sindicância para apurar a conduta dos policiais militares, tendo a Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar opinado pelo arquivamento do dito procedimento, por não vislumbrar prática de conduta irregular pelos policiais (fl. 313).

Feitas tais considerações, concluo inexistir prova de conduta irregular ou ilegal atribuível aos policiais militares que abordaram o Apelante; decerto que tal prova caberia ao Autor/Recorrente, já que, na qualidade de servidores públicos, os policiais gozam de fé pública, possuindo o boletim de ocorrência presunção relativa de veracidade.

É
dizer, é ônus da parte Autora demonstrar que os prepostos do Recorrido agiram irregularmente
já que,
a priori,
estes agiram no estrito cumprimento de dever legal
(
prática de um fato típico sem antijuridicidade, por um agente público, exatamente para assegurar o cumprimento da lei
)
,
o que afasta a ilicitude da conduta,
ex vi
do art.
188, I do CC.

Assim, considerando que o Requerente assumiu que parou o veículo em local proibido por falta de gasolina; que não houve uso de algemas, tendo o Autor entrado sozinho na viatura, sentando no banco de trás; que não houve prisão, mas tão somente condução à delegacia para registro da ocorrência acerca do suposto crime de desacato
e, por fim; considerando
o direito/dever do
E
stado de
fazer cumprir as leis
e de perquirir a existência de contravenções
, deixo de acolher a pretensão Autoral.

A
demais,
importante salientar que, até mesmo em casos em que há efetiva prisão
(re
strição da liberdade)
e processo judicial
, a responsabilidade
do poder público
só restará configurada se demonstrad
o excesso, eis que
a atuação encontra-se pautada no
exercício
do
direito
deste
de persecução criminal e
do
dever de proteção da sociedade.
Sobre o tema, trago a lume os arestos abaixo:

EMENTA APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATIVIDADE POLICIAL – NECESSIDADE DE CONDUÇÃO AO DPJ – ABUSO DE PODER – INOCORRÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – RECURSO IMPROCEDENTE. 1 –
Não restando configurado o excesso ou abuso de poder na abordagem policial, não há que se falar em dano moral, pois a atuação se dá no exercício do poder de polícia. 2 - As provas constantes nos autos demonstram que os policiais usaram de meios progressivos, a fim de superar a resistência do Apelante e conduzi-lo à delegacia. 3 - Embora as consequências sofridas pelo Apelante sejam lamentáveis, não restou comprovado o excesso na atuação dos policiais, ônus que lhe competia. 4 - A atuação policial se desenvolveu em observância ao estrito cumprimento do dever legal, pois era necessário que o Apelante fosse conduzido até a Delegacia para a apuração de fato aparentemente criminoso, tendo a ação policial se desenrolado de acordo com as atribuições constitucionalmente afetas à Polícia Militar.
5 – Recurso desprovido. ACÓRDÃO
(TJ-ES - APL: 00370350220148080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. REVISTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"É do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil. A ele cabe comprovar o abuso cometido por agente público no estrito cumprimento do dever legal".

(TJ-SC - AC: 20130275308 Caçador 2013.027530-8, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 23/04/2015, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NÃO-COMPROVAÇÃO DE QUE A ABORDAGEM POLICIAL FOI EMPREENDIDA COM EXCESSO. CONDUTA TIPIFICADA COMO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO-CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Não se pode perder de vista que a abordagem policial, por si só, não configura ato capaz de ensejar dano moral, mas estrito cumprimento do dever legal, devendo-se punir apenas o excesso ou abuso de poder. Em tais casos, o Poder Público somente poderá ser responsabilizado caso evidenciada a prática de ato ilícito por seus prepostos, sob pena de ser obrigado a indenizar quando age no exercício de sua função de prestar segurança pública
" (TJ-SC - AC: 20150754817 Imbituba 2015.075481-7, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 16/02/2016, Segunda Câmara de Direito Público)

[...] 3.
Não cabe ao Estado indenizar por ato jurisdicional praticado dentro dos limites legais, sem excesso ou abuso de poder, como no caso das medidas cautelares prisionais. 4. O simples fato do indivíduo, preso cautelarmente, vir a ser absolvido ou ter o inquérito arquivado, não configura erro judiciário, nem tampouco transmuda a prisão, de modo a considerá-la ilegal.
5. A prisão temporária deve ser efetivada sempre que exija o caso concreto e não conflita com o princípio constitucional da presunção de inocência. 6.
O autor não tem direito a ressarcimento por dano moral inobstante o constrangimento de ter permanecido preso temporariamente e de ter respondido a inquérito policial, porque mencionados institutos foram regulares, decorrem do ordenamento jurídico e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente, depoimento da vítima e testemunhas. 7. O fato de, posteriormente, ter sido absolvido não retira a legitimidade do ato de prisão temporária determinada pelo Judiciário.
8.
O STF, inclusive, já assentou entendimento de que, salvo nos casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes
. 9. Apelo não provido. (TJ-PE - AC: 5170998 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2019)

D
ito isso, não tendo o Autor/Apelante demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, aliado à presunção que goza os atos administrativos, forçoso o improvimento do apelo.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO

para
manter incólume a Sentença objurgada.

M
ajoro os honorários
advocatícios
em 1% (um por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO